Tribunal: TJES
Processo: 0009691-36.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009691-36.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANDERSON PAULINO DE OLIVEIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL EFETUADA POR GUARDA MUNICIPAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA INADMISSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu à pena de
01 ano, 03 meses e 22 dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e
12 dias-multa
, pela prática do crime de
receptação simples
(art. 180,
caput
, do Código Penal).

A defesa suscita
nulidade das provas
sob o argumento de
ilegalidade na busca pessoal
realizada por guardas municipais e, no mérito, requer
absolvição por insuficiência de provas
ou, subsidiariamente,
desclassificação para a modalidade culposa
(art. 180, § 3º, CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões centrais
:

(i) examinar se a busca pessoal realizada por guardas municipais foi ilegal, tornando ilícitas as provas colhidas;

(ii) verificar se restaram demonstrados o dolo e a autoria do crime de receptação, ou se é possível a desclassificação para a forma culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar
A
busca pessoal
foi legítima, porquanto motivada por
fundada suspeita
de comportamento evasivo do acusado, seguida da constatação de que o aparelho celular em sua posse possuía restrição por furto ou roubo, configurando
flagrante de crime permanente
.

O
art. 301, do Código de Processo Penal,
autoriza qualquer pessoa a prender quem seja encontrado em flagrante delito, impondo tal dever às autoridades e seus agentes. Assim, a atuação da
Guarda Municipal
se mostra legítima.

O
Supremo Tribunal Federal
, ao julgar a
ADPF 995/DF
, reconheceu que as Guardas Municipais integram o
Sistema de Segurança Pública
, exercendo funções
ostensivas e preventivas
, especialmente quando há fundada suspeita ou flagrante delito.

Dessa forma, não havendo abuso ou desvio de finalidade na abordagem, as provas produzidas são
válidas
, impondo-se a
rejeição da preliminar
.

Mérito
A
materialidade delitiva
restou comprovada pelos boletins de ocorrência, auto de apreensão e prova testemunhal.

A
autoria
foi confirmada pelos depoimentos dos guardas municipais que abordaram o réu e apreenderam o bem de origem ilícita em sua posse.

A alegação de desconhecimento da origem ilícita do celular não se sustenta, pois o acusado
não apresentou qualquer prova documental
ou testemunhal que comprovasse a origem lícita da aquisição.

Conforme o
art. 156, do CPP
, cabe à defesa comprovar a origem lícita do bem apreendido ou demonstrar a conduta culposa, o que não ocorreu.

A jurisprudência do
STJ
(AgRg-HC 761.594/GO) e do
TJES
(ApCrim 0021167-08.2019.8.08.0035) reafirma que, no crime de receptação, a posse de bem subtraído gera presunção de dolo, incumbindo à defesa demonstrar o contrário.

As provas dos autos evidenciam que o agente
tinha ciência da origem ilícita
do bem, razão pela qual a
desclassificação para a forma culposa é incabível
.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citad
os
:
CF/1988
, art. 144, § 8º;
CPP
, arts. 244, 301 e 156;
CP
, art. 180,
caput
e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STF
, ADPF nº 995/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 09/10/2023;

STF
, Rcl-AgR 70.751/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 15/10/2025;

STJ
, AgRg-HC 761.594/GO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 14/12/2022;

TJES
, ApCrim 0016081-85.2021.8.08.0035, Rel. Des. Willian Silva, j. 05/09/2023;

TJES
, ApCrim 0021167-08.2019.8.08.0035, Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, j. 25/01/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0009691-36.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON PAULINO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DE ILEGALIDADE
N
A BUSCA PESSOAL
REALIZADA POR
GUARDA MUNICIPAL

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por

Wanderson Paulino de Oliveira
, inconformado com a
s
entença prolatada pel
a
J
u
íza

de Direito da
2
ª Vara
Criminal de Vila Velha – Comarca da Capital
(
id.

14082879
).

Antes de adentrar no mérito do processo, impende analisar a questão preliminar suscitada em razões recursais pela defesa do recorrente, que, em resumo, pretende a nulidade das provas em razão de suposta ilegalidade na busca pessoal realizada pelos guardas municipais.

A esse respeito, o artigo 301, do Código de Processo Penal, estabelece o seguinte:

Art. 301. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.

A partir disso, sustenta a defesa que o procedimento de abordagem e revista pessoal foi realizado de forma ilegal, alegando que os agentes municipais extrapolaram suas atribuições.

Todavia, sem razão a defesa.

Isso porque, a partir dos depoimentos dos agentes que participaram da ocorrência (fls. 10/11 – autos digitalizados no id. 14082877;
link
para acesso à mídia no id. 14082877), depreende-se que, no momento dos fatos, os guardas municipais realizavam patrulha preventiva e comunitária no bairro Ilha da Conceição, em razão de obras da Prefeitura, momento em que foram visualizados pelo apelante e demais conhecidos. Diante de tal constatação, o acusado e os citados sujeitos tentaram evadir-se do local, cada um seguindo uma direção, movimentação esta que motivou abordagem e busca pessoal pelos Guardas Municipais.

Cabe ressaltar que, durante a busca pessoal de todos os indivíduos que ali estavam, nada de ilícito foi encontrado, com exceção do aparelho celular encontrado com o apelante que, em consulta aos sistemas, verificou-se que constava restrição de furto/roubo, confirmando a situação de flagrante delito de crime permanente. Confira-se (
link
para acesso à mídia no id. 14082877):

Depoimento Judicial – Guarda Municipal Tiago Vendramini Barreto

PERGUNTAS DO MP: que realizam diversas abordagens e rondas no local, por ser conhecido pelo contínuo tráfico de drogas; que no local da abordagem tinha outras pessoas, mas não se recorda quantos; que confirma suas declarações em sede investigativa;
que quando a viatura aproximou, as pessoas que estavam sentadas levantaram-se e tentaram dispersar-se em diversas direções;
que todos foram abordados e reunidos no local onde foram encontrados;
que o motivo da abordagem foi a tentativa de evasão;
que estavam fazendo patrulhamento em razão das obras da Prefeitura no local;
que a atitude “anormal”
de tentar sair quando visualizaram a viatura
que motivou a abordagem policial.

Nesse sentido,
saliento que,
presentes simultaneamente a fundada suspeita (artigo 244, do Código de Processo Penal) e a situação de flagrante de crime, legitimada se mostra a
atuação dos integrantes da
G
uarda
M
unicipal, conforme entendimento
deste
Tribunal
.
Vejamos:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE. PROVA ILÍCITA. GUARDA MUNICIPAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal
.
Preliminar rejeitada em razão da atuação conjunta da guarda municipal com a polícia militar em flagrante de crime permanente. (...). (TJES; ApCrim 0016081-85.2021.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Sessão de julgamento 05/09/2023).

Sobre a situação versada acima, a Procuradoria de Justiça, em seu parecer no id. 15823707, pontuou o seguinte,
in verbis
:

Assim, verifica-se que a busca pessoal não decorreu de arbitrariedade ou de mera intuição dos Agentes, mas sim de elementos objetivos presentes na situação concreta, os quais configuraram a fundada suspeita exigida pelo artigo 244 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que a fundada suspeita deve ser analisada a partir do contexto fático, levando em consideração a localidade, o comportamento dos indivíduos e outros fatores relevantes, não se restringindo a uma fórmula abstrata. Nessa mesma linha, o Supremo Tribunal Federal reconhece a validade da revista pessoal quando precedida de indícios concretos que indiquem a possibilidade de o indivíduo portar objeto ilícito.

Ademais, importa assentar que, à luz da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
995
, as Guardas Municipais não se limitam a órgãos meramente administrativos ou patrimoniais, mas integram o Sistema de Segurança Pública em atuação de caráter
ostensivo e preventivo
, especialmente quando vinculadas à proteção da coletividade e à preservação da ordem pública.

O STF expressamente afastou qualquer interpretação que reduza a atuação das Guardas à tutela de bens municipais, reconhecendo-lhes legitimidade constitucional para exercer funções de segurança pública em sentido amplo, desde que observados os limites legais e o respeito às atribuições das demais forças policiais. Assim, não se pode exigir que seus agentes atuem como meros espectadores diante de evidente situação de flagrante delito, sobretudo quando a conduta suspeita ocorre em contexto de patrulhamento preventivo — exatamente a hipótese dos autos.

Nessa mesma linha, se a Corte Suprema já assentou que as Guardas Municipais exercem atividade de policiamento preventivo e possuem competência constitucional para intervir sempre que a ordem pública estiver em risco, não subsiste fundamento para restringir sua atuação em casos como o presente, em que houve fundada suspeita decorrente de comportamento evasivo e subsequente confirmação de posse de bem com restrição por furto/roubo. O reconhecimento da natureza de crime permanente da receptação, somado ao flagrante evidenciado pela consulta imediata ao sistema, legitima integralmente a abordagem e a busca pessoal realizadas, inexistindo ilegalidade apta a macular a prova.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. HIPÓTESE DE DESCOMPASSO COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO ÂMBITO DA ADPF 995/DF.
[...]
II. RAZÕES DE DECIDIR 2.
No julgamento da ADPF 995 (Rel. Min. Alexandre DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/10/2023), esta CORTE proferiu decisão clara no sentido de que o combate à criminalidade exige um maior entrosamento dos diversos órgãos governamentais, na repressão à impunidade e na punição da corrupção, e, justamente por isso, é evidente a necessidade de união de esforços, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; bem como seu total distanciamento em relação ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. 3. Assim, a decisão reclamada, ao considerar a ilicitude das provas obtidas mediante a atuação da Guarda Municipal, desconsidera as conclusões do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 995/DF.
III. DISPOSITIVO 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(STF; Rcl-AgR 70.751; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Alexandre de Moraes; Julg. 13/10/2025; DJE 15/10/2025).

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL PROVIMENTO DE OFÍCIO.
[...]
III. Razões de Decidir:
3. A abordagem e a busca pessoal efetuadas pelos guardas municipais mostraram-se legítimas, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADPF 995/DF, que reconheceu a atuação das guardas municipais como integrante do sistema de segurança pública, autorizando sua intervenção para prevenção e repressão de ilícitos.

[...]

I
V. Dispositivo e Tese: 5. Recurso parcialmente provido
[...]
Tese de julgamento: 1. A busca pessoal realizada por guardas municipais é válida quando fundada em situação de flagrante delito.
[...]
(TJSP; ACr 1501430-62.2025.8.26.0542; Santana de Parnaíba; Terceira Câmara de Direito Criminal; Relª Desª Márcia Monassi; Julg. 29/10/2025).

Portanto, em observância ao artigo 301, do Código de Processo Penal,
bem como
ao precedente do Supremo Tribunal Federal,
entendo que não restou demonstrada,
in casu,
ilegalidade na ação dos agentes da Guarda Municipal, razão pela qual
não há que se falar em nulidade das provas
.

Assim,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Superada a preliminar arguida pela defesa, rememoro que tenho sob exame
recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Wanderson Paulino de Oliveira
, inconformado com
a

s
entença proferida
pel
a
J
u
íza

de Direito da
2
ª Vara
Criminal de Vila Velha – Comarca da Capital
(
id.

14082879
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de primeiro grau (fls. 02/02-verso dos autos físicos) narra o seguinte:

[...]
no mês de maio de 2020, no bairro Santa Rita, Vila Velha/ES, o denunciado acima qualificado, adquiriu o aparelho celular marca Samsung, modelo J4 (auto de apreensão fl. 12), que sabia ser produto de crime.

Apurou-se que o denunciado adquiriu o aparelho de uma pessoa conhecida apenas como Tiago Pereira, sem receber nenhuma documentação o que demonstra que tinha conhecimento de que se tratava de produto de crime.

Apontam os autos que no dia 24 de julho de 2020, por volta das 11 horas, agentes da Guarda Municipal de Vila Velha realizavam patrulhamento no bairro Ilha da Conceição, Vila Velha/ES, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando viram o denunciado e outros indivíduos em atitude suspeita, por isso fizeram a abordagem.

Consta que, realizada busca pessoa
l
, nada de ilícito foi encontrado com os indivíduos abordados, porém, ao ser feita a consulta sobre os aparelhos celulares que estavam em poder deles, apurou-se que o celular que estava na posse do denunciado era produto de roubo ocorrido no dia 11/03/2020, conforme registrado no BU 41882571 fls. 05/07. [...]

Diante dos fatos acima apontados, e com o regular desenvolvimento do processo, a magistrada
a quo
condenou
Wanderson Paulino de Oliveira
nas sanções do
artigo 180,
caput
,
do Código Penal
, à pena de
01
(
um
) ano
,
03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
semiaberto
, além do pagamento de
12
(
doze
) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Em
razões recursais
(id. 14083090), a

defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência probatória. Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação, postula a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa, estabelecida no artigo 180, § 3º, do Código Penal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas, bem como superada a preliminar suscitada, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa, analisando inicialmente o
pleito absolutório
da defesa
.

Sabe-se que, para a configuração do delito previsto no
artigo 180,
caput
,
do Código Penal,
é imprescindível a existência de dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime. A prova desse conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do apelante.

No caso dos autos, o réu foi condenado pela modalidade simples do crime de receptação, prevista no artigo 180,
caput
, do Código Penal, que tipifica a conduta de “
Adquirir, receber, transportar, conduzi
r

ou
ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que
sabe ser
produto de crime,
ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte
”.

Dito isso, vejamos a prova do caso em apreciação.

No que diz respeito à
materialidade
do crime, tenho que restou inconteste por meio dos Boletins Unificados de nº 42807911 e 41882571 (fls. 04/09), do Auto de Apreensão (fl. 14), todos constantes nos autos digitalizados inclusos no id. 14082877, corroborados pela prova testemunhal produzida em sede investigativa e confirmada judicialmente.

Quanto à
autoria delitiva
, vislumbro que também restou evidenciada pela prova testemunhal, sobre a qual passarei a dissertar.

Nesse particular, a testemunha Silvani da Silva Gonçalves Pião, vítima do roubo do aparelho de celular, ouvida em juízo (
link
para acesso à mídia no id. 14082877), confirmou que teve seu bem roubado no ano de 2020.

Já os agentes da Guarda Municipal de Vila Velha, ao confirmarem em juízo suas declarações prestadas em sede investigativa (
link
para acesso à mídia no id. 14082877), relataram a atitude suspeita do acusado e confirmaram as razões da abordagem e busca pessoal, com a consequente apreensão do aparelho de celular que constava com restrições por furto/roubo (rememoro transcrição de depoimento já realizada em trecho anterior do voto).

Por outro lado, o apelante, ao ser interrogado em juízo, da mesma forma como relatado em sede investigativa, alegou que o celular que portava era presente de sua genitora e que tal aparelho foi adquirido por ela através de um terceiro de nome Tiago Pereira, sujeito esse supostamente ouvido em sede inquisitorial e que teria confirmado a relatada venda (
link
para acesso à mídia no id. 14082877). Confira-se:

PERGUNTAS DO JUÍZO: que estava portando o celular que foi apreendido;
que
foi a mãe do depoente quem deu o celular para ele; que Tiago foi no DPJ e confirmou que vendeu o celular para a mãe do depoente;
que o nome da pessoa que vendeu o celular para a mãe da depoente é Tiago Pereira; que não sabe onde a sua mãe comprou o celular;
que
Tiago foi na Delegacia e prestou depoimento
como testemunha e como a pessoa que vendeu o celular para a sua mãe; que
sua mãe não lhe informou
quanto pagou pelo celular;
que estava sentado na calçada conversando com outras pessoas; que quando a polícia se aproximou, o acusado permaneceu sentado, mas os demais se levantaram; que após a abordagem, o policial identificou que o celular constava como objeto de furto/roubo e encaminhou o depoente para a delegacia. PERGUNTAS DO MP: que ficou sabendo da audiência porque acompanha o processo pela internet; q
ue
a mãe do depoente comprou o celular do Tiago, menor, pela OLX;
que a mãe do depoente não pôde estar presente porque trabalha como empregada; que o celular apreendido estava na mão do depoente. PERGUNTAS DA DEFESA: que o local da abordagem é em frente a antiga casa do depoente; que estava conversando quando da abordagem;
que
o Tiago, que foi quem vendeu o celular para a mãe do depoente, estava junto na abordagem e foi para a Delegacia; que
o Tiago informou que tinha vendido o celular para a mãe do depoente.

Posto isto, vejo que as declarações do apelante, por mais que tentem demonstrar a regularidade da transação realizada pela sua mãe e o terceiro de nome Tiago Pereira, destoam das constatações apuradas pelos agentes públicos e dos demais relatos constantes nos autos.

Inicialmente, não consta nenhum documento, depoimento ou menção ao terceiro de nome Tiago Pereira nos autos, com exceção às manifestações do próprio recorrente, que possam justificar ou garantir a veracidade das informações prestadas.

Além disso
,
considerando a tese acima narrada de compra de aparelho celular pelo sítio eletrônico de vendas
OLX
, o recorrente não apresentou nenhum registro de conversas, nota fiscal, ou qualquer outro elemento de prova capaz de corroborar a versão por ele sustentada e que supostamente comprovariam a origem lícita do bem. Relembro que, dada a oportunidade, em juízo, para trazer aos autos o citado Tiago Pereira, como testemunha, o próprio recorrente recusou e entendeu pela desnecessidade.

Enfatize-se, nessa linha, que incide
in casu
o teor do artigo 156, do Código de Processo Penal, segundo o qual: “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”, de modo que quando há apreensão do bem produto de crime na posse do agente, ou informado de quem fora legitimamente adquirido,
é ônus deste comprovar a origem lícita do bem, ou que sua conduta se deu de forma culposa,
o que não ocorreu nos autos
.

Nesse mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça e este eg. Tribunal de Justiça têm se manifestado. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte estadual, após minuciosa análise do acervo carreado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do réu pelo delito previsto no art. 180 do Código Penal. 2.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, “caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova”.
(AGRG no AREsp n. 1.843.726/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 16/8/2021). [...]. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 761.594; Proc. 2022/0243277-9; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/12/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DA RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DE QUE O VEÍCULO EM SUA POSSE ERA PRODUTO DE CRIME. ÔNUS DA DEFESA DE APRESENTAR PROVA DA CONDUTA CULPOSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. APELO NÃO PROVIDO. As provas dos autos justificam a condenação do réu pelo crime de roubo majorado, uma vez que plenamente comprovado que subtraiu dinheiro e celulares mediante emprego de arma de fogo.
No crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal.
[...]. Apelação conhecida e desprovida. (TJES; APCr 0021167-08.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 25/01/2023; DJES 03/02/2023).

Dessa forma, não obstante a tese defensiva de desconhecimento da origem ilícita do aparelho celular, as provas colhidas nos autos demonstram que
o apelante tinha total ciência da origem ilícita do bem
por ele
portado.

Portanto, pelos fundamentos acima explicitados, é incabível o acolhimento do pleito de absolvição de
Wanderson Paulino de Oliveira
quanto ao crime de receptação, na sua modalidade simples.

Noutro giro, a defesa ainda postula a desclassificação do crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, para a modalidade culposa do delito, tipificada no § 3º, do mesmo dispositivo legal, no entanto, adianto-me em dizer que não assiste razão à pretensão defensiva.

Digo isso, pois, consoante já aprofundado na análise da autoria delitiva, a prova ora consubstanciada no caderno processual não deixa dúvidas acerca da ciência do recorrente sobre a origem ilícita do aparelho celular.

Reitero, outrossim, que o próprio apelante foi quem afirmou ter recebido de presente de sua mãe, em compra realizada por esta por meio da plataforma
OLX
, contudo não apresentou qualquer elemento que comprove a legalidade da transação, tampouco documento apto a corroborar sua versão dos fatos.

Dessa feita, tratando-se de bem produto de crime e adquirido de proprietário em tese desconhecido, entendo que o recorrente possuía conhecimento da origem ilícita do objeto e, mesmo assim, optou por adquiri-lo, de modo que a desclassificação pretendida não merece prosperar.

À luz do exposto
,
CONHEÇO

e

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-
se
a sentença nos seus exatos termos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)